Tribunal: TJBA
Processo: 8043506-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043506-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX MASCENA DE CARVALHO e outros Advogado(s): MARCOS DIAS DA CRUZ MESSIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INDICATIVOS DE EXISTÊNCIA DE CO-AUTOR. INVESTIGAÇÕES EM CURSO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado com o objetivo de trancamento de inquérito policial, no qual é apontado como Autoridade coatora o MM Juízo da vara criminal da Comarca de Candeias/BA. 2 – Consta dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de fatos ocorridos no dia 15/01/2024, por volta das 21h15, no Município de Candeias/BA, oportunidade em que a vítima teria sido alvejada por diversos disparos de arma de fogo motivado por disputa envolvendo o tráfico de drogas. II – Questão em Discussão 3 – Examinar se estão presentes os requisitos autorizados do excepcional trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus. III – Razões de Decidir 4 – A pretensão é de trancamento de um procedimento investigativo que tem como fator motivador de sua instauração a prova da materialidade delitiva consubstanciada em laudo médico que atesta o óbito da vítima e os depoimentos testemunhais que sinalizam para o protagonismo delituoso do ora paciente. Ademais, não se identificam quaisquer irregularidades ou nulidades. 5 – A circunstância da única testemunha ocular do crime, ter sido vítima de homicídio após prestar seu depoimento na Delegacia de Polícia, em lugar de ser fator justificante para obstar o prosseguimento das investigações, constitui, na verdade, reforço motivacional, considerando sobretudo a riqueza de detalhes do depoimento de referida testemunha, em cujo âmbito encontra-se o reconhecimento inequívoco do paciente, apontado como autor dos disparos, bem como a sinalização de que há um coautor. 6 – Em um cenário dessa natureza, não há qualquer espaço para o pretendido trancamento do inquérito, mormente porque a prova indiciária que involucra o paciente, a morte superveniente da única testemunha que presenciou a ação criminosa e a motivação do crime relacionada à disputa entre facções criminosas tornam o cenário mais complexo a demandar o aprofundamento das investigações. 7 - Ademais, na perspectiva do entendimento das Cortes Superiores, “[...] O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. [...] As investigações continuam ativas, com diligências em curso, perícias realizadas e manifestações pendentes do Ministério Público, não configurando inércia estatal ou inquérito perpétuo”. (AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.) IV – Dispositivo e Tese 8 – Ondem Denegada Tese Julgamento: 1. Inexiste motivação para trancamento de inquérito policial, quando não demonstrado de plano a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito. Dispositivos relevantes citados. Art. 121, §2º, incisos do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025. HC 8043506-98.2025.8.05.0000 – Candeias/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8043506-98.2025.8.05.0000 da Comarca de Candeias/BA, impetrado pelo MARCOS DIAS MESSIAS, em favor de ALEX MASCENA DE CARVALHO, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator